Tribunal: TJDFT
Processo: 0757693-07.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO NÃO PROVIDO. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DEVIDA. CONTRADIÇÃO CONFIGURADA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de Declaração opostos pela parte requerente/recorrida em face do acórdão que negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, deixando, contudo, de condenar a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários sucumbenciais.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta a existência de contradição e erro no acórdão, ao argumento de que, embora conste expressamente que foram apresentadas contrarrazões, o dispositivo deixou de condenar a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários sucumbenciais, sob o fundamento de ausência de contrarrazões. Afirma que tal incongruência viola o disposto no art. 55 da Lei no 9.099/95, segundo o qual, em segundo grau, o recorrente vencido deve ser condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios. Contrarrazões apresentadas (ID 80437910).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão envolve a verificação de contradições no acórdão proferido por esta Turma.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos Declaratórios constituem uma espécie de recurso integrativo por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial. Esses vícios incluem obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
5. Ao exame das argumentações expendidas, razão assiste ao embargante, pois a parte recorrente, ora embargada, não teve seu recurso provido. Além disso, não consta dos autos que a embargada era beneficiária da gratuidade de justiça. Assim, à vista das contrarrazões ao recurso inominado apresentadas pelo embargante (ID 77559953), são devidos os honorários advocatícios em favor do recorrido, ora embargante, em atenção ao art. 55, da Lei n. 9.099/95.
6. Ressalte-se que, no caso concreto, atendendo o comando do art. 55, da Lei n. 9.099/95, os honorários deveriam ser fixados em 10% sobre o valor da condenação (R$ 1.005,00), resultando na quantia de R$ 100,50. Todavia, esse montante é evidentemente irrisório.
7. De acordo com o artigo 85, §8o do CPC, nos processos em que o valor da causa for muito baixo o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa. E segundo o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1076, “apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.
8. Necessária, portanto, a adequação dos honorários advocatícios, à luz do disposto no artigo 85, §8o, do CPC, em atenção ao trabalho exercido pelos profissionais envolvidos.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração acolhidos para modificar a disposição que encerra o julgamento do feito no acórdão impugnado, assim redigida: "10. Sem condenação em honorários, em razão da ausência de contrarrazões.", passando a constar: "Responderá a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 300,00 (trezentos reais) à vista dos princípios da simplicidade e da equidade (arts. 2o e 6o, da Lei n. 9.099/95)".
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
_________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 85, §2o, III e IV, §8o; Lei n. 9.099/95, arts. 2o e 6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1076.